Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713033-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FARIAS DE SOUSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCOS FARIAS DE SOUSA contra decisão (ID 190293789) da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o feito. Requer o agravante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. Intimado para juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, no prazo de 5 dias, o agravante anexou apenas comprovante de recebimento e auxílio de incapacidade temporária. Todavia, esse documento não é suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência de recursos. Desse modo, concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que o agravante junte documentos que efetivamente comprovem seu alegado estado de hipossuficiência, especialmente extratos bancários dos últimos 3 meses, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator